Tribunal: TJMT
Processo: 1076925-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076925-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRASIL GOMIDE ROCHA - CPF: 126.277.479-91 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1076925-97.2024.8.11.0001.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
BRASIL GOMIDE ROCHA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

19 A 22/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade das faturas de energia elétrica dos meses de setembro e outubro de 2024, determinando sua adequação à média de consumo dos seis meses anteriores. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais, confirmou a decisão interlocutória anterior e condenou a parte ré ao pagamento de multa pelo descumprimento de medida liminar.

O recorrente pretende, em sede recursal, (i) confirmar o descumprimento da liminar com aplicação da penalidade correspondente e (ii) obter indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal na alegação de descumprimento da liminar, diante da condenação já imposta na sentença; (ii) definir se a cobrança indevida de consumo de energia elétrica acima da média mensal justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não subsiste interesse recursal quanto ao descumprimento da liminar, pois a sentença já reconheceu o fato e aplicou a penalidade correspondente à parte ré.

A mera cobrança de valores superiores à média de consumo, desacompanhada de prova de tentativa de solução administrativa ou de consequências lesivas à esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral.

Conforme entendimento consolidado da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, o descumprimento contratual ou a cobrança indevida só autorizam a indenização por danos morais quando há tentativa prévia de resolução e comprovada desídia ou retardo injustificado da prestadora de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de interesse recursal impede a reanálise de matéria já decidida na sentença, como a aplicação de multa por descumprimento de liminar.

A cobrança indevida de valores, sem tentativa comprovada de solução administrativa e sem repercussão grave nos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
1a Turma Recursal do TJMT, Conclusão no 1; TJRS, Recurso Cível no 71004954533, 4a Turma Recursal Cível, Rel. Paulo Cesar Filippon, j. 19.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 281767879, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexigibilidade das faturas de consumo dos meses
setembro/2024 e outubro/2024
e determinando
a sua adequação, com base na média de consumo dos últimos 6 meses do imóvel, que perfaz a quantia de 419,66 kWh
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais e
confirmou
, tornando definitivos, os efeitos da decisão interlocutória constante no ID 281767850.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento da multa, fixada em razão do descumprimento da liminar, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da parte autora.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)
Necessidade de confirmar o descumprimento da medida liminar e aplicar a multa pelo seu descumprimento;

2)
Ocorrência dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se a ausência de interesse recursal quanto ao pleito de condenação pelo descumprimento da liminar, uma vez que a sentença já confirmou a decisão de ID281767850 e impôs à parte ré multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada precisamente em razão desse descumprimento.

Pois bem, o
cerne recursal cinge-se na possibilidade de fixação da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente
da falha na prestação do serviço da reclamada, enquanto procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo
.

No caso, os danos morais
não
restaram caracterizados
, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor
.

Ressalta-se que não houve suspensão do fornecimento de energia nem inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco há qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento que comprove a tentativa do reclamante de buscar solução administrativa junto à parte reclamada ou perante o PROCON
.

Insta consignar que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível No 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025